Tribunal: TJMT
Processo: 1008576-08.2025.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008576-08.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GUSLENE TERTULIANA RIBEIRO - CPF: 017.068.981-69 (RECORRENTE), ANNY LEYZ ARRUDA ORMOND - CPF: 021.331.391-09 (ADVOGADO), ADIDAS DO BRASIL LTDA - CNPJ: 42.274.696/0025-61 (RECORRIDO), L4B LOGISTICA LTDA. - CNPJ: 24.217.653/0001-95 (RECORRIDO), EDUARDO VITAL CHAVES - CPF: 324.945.638-10 (ADVOGADO), MARIA VICTORIA SANTOS COSTA - CPF: 551.246.077-34 (ADVOGADO), KRISTIAN RODRIGO PSCHEIDT - CPF: 040.207.689-35 (ADVOGADO), FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR - CPF: 805.793.538-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

Embargos de Declaração n°
1008576-08.2025.8.11.0001.

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Embargante: GUSLENE TERTULIANA RIBEIRO.

Embargada: ADIDAS DO BRASIL LTDA E L4B LOGISTICA LTDA.

Data do Julgamento virtual:
15 a 18/09/2025
.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME.

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso inominado da embargante, mantendo a sentença de improcedência dos pedidos formulados em face das empresas requeridas.

2.

Sustenta a parte embargante a existência de omissão e contradição no julgado, visando à sua reforma.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido apresenta omissão, obscuridade ou contradição aptas a justificar a integração ou modificação do julgado, nos termos do art. 48 da Lei nº 9.099/1995.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

Embargos de declaração possuem natureza integrativa, limitando-se a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não servindo para rediscutir matéria já apreciada.

4.

O acórdão analisou expressamente a divergência entre o endereço informado pela consumidora e aquele constante na nota fiscal e no sistema da empresa, reconhecendo a culpa exclusiva da consumidora, nos termos do art. 14, § 3º, II, do CDC.

5.

Não há omissão quanto ao dever de informação, pois o julgado enfrentou a tentativa de alteração do endereço e destacou que não havia garantia de alteração em fase de entrega.

6.

Não subsiste alegação de obscuridade ou erro material, uma vez que o colegiado foi claro ao afirmar que a divergência numérica dos endereços inviabilizou a entrega do produto.

7.

A embargante pretende, em verdade, rediscutir a valoração da prova e o mérito da decisão, finalidade incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

8.

A fundamentação concisa nos Juizados Especiais não implica ausência de motivação, desde que aborde os pontos essenciais da controvérsia, como se verificou no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

9.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1.

Embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscutir o mérito da decisão colegiada.

2.

A divergência entre o endereço informado pela consumidora e o constante na nota fiscal configura culpa exclusiva do consumidor, afastando a responsabilidade do fornecedor (CDC, art. 14, § 3º, II).

3.

A fundamentação concisa atende ao dever de motivação nos Juizados Especiais, desde que enfrente os pontos essenciais da controvérsia.

4.

Embargos de Declaração Rejeitados.

Relatório.

Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão proferido por este Egrégio Colegiado que, à unanimidade, negou provimento ao recurso inominado interposto pela embargante, mantendo incólume a sentença de improcedência dos pedidos.

A embargante requer o acolhimento dos presentes embargos, sob a alegação de omissão e contradição no acórdão, com o intuito de obter sua reforma.

A embargada, por sua vez, apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Pois bem. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro do acórdão, conforme dispõe o artigo 48 da Lei nº 9.099/95.

Da análise dos autos, não se verificam os vícios apontados pela embargante.

De início, verifico que não há omissão quanto ao dever de informação e à legítima expectativa do consumidor, uma vez que o acórdão foi claro ao analisar a questão central da controvérsia:
“a divergência entre o endereço informado pela consumidora (nº 301) e aquele constante na nota fiscal e no sistema da empresa (nº 273).”

A decisão colegiada reconheceu expressamente
que tal divergência comprometeu a concretização da entrega
, afastando a responsabilidade das requeridas por configurar culpa exclusiva da consumidora.

Abordou também a tentativa de correção do endereço na seara administrativa, esclarecendo que
“a possibilidade de alteração do endereço não era garantida, especialmente com o produto já em rota de entrega, o que foi adequadamente informado pela empresa”.
Assim, não há omissão quanto à análise do dever de informação, tendo o ponto sido devidamente enfrentado à luz do contexto fático dos autos.

De igual modo, inexiste a obscuridade relacionada à origem da culpa exclusiva da consumidora,
pois, a decisão embargada mostrou-se suficientemente clara ao assinalar que a divergência entre os números dos endereços (273 x 301) foi determinante para o insucesso da entrega.
A fundamentação do julgado é expressa ao aplicar o art. 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor, que exclui a responsabilidade do fornecedor quando comprovada a culpa exclusiva do consumidor
.

Na realidade, a embargante pretende rediscutir a valoração das provas e a interpretação dos fatos já analisados pelo colegiado,
ao sustentar que o endereço nº 273 seria um local alternativo válido, pertencente à sua genitora, onde outras entregas teriam sido realizadas anteriormente.
Todavia, tal alegação não configura omissão ou obscuridade no acórdão, mas mera inconformidade com a conclusão adotada pela Turma Recursal.

Ademais, no que tange ao alegado erro material e de julgamento, igualmente não assiste razão à embargante
. Verifica-se que a decisão colegiada examinou adequadamente os elementos constantes dos autos, reconhecendo a existência de divergência entre o endereço informado pela consumidora e aquele consignado na nota fiscal.

Assim, a alegação de inexistência de divergência relevante entre os endereços configura reexame do mérito, medida incompatível com a estreita via dos embargos de declaração.

A tese de que o endereço nº 273 seria um local alternativo regularmente utilizado pela embargante foi considerada e afastada pelo colegiado, que concluiu pela existência de culpa exclusiva da consumidora.
O fato de outras empresas terem realizado entregas no referido endereço não afasta o entendimento de que
, no caso concreto,
a divergência de informações inviabilizou a entrega do produto
.

O que se constata, em verdade, é a inconformidade da embargante com o resultado do julgamento e a tentativa de rediscutir o mérito da causa, o que não se coaduna com a natureza integrativa dos embargos de declaração.

No âmbito dos Juizados Especiais, regidos pelos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, a fundamentação concisa não se confunde com ausência de fundamentação, desde que aborde os pontos essenciais para a resolução da controvérsia, como se verificou no caso em apreço.

Dessa forma, constata-se que os argumentos apresentados nos embargos evidenciam mero inconformismo com o resultado do julgamento, sem, contudo, indicar de maneira específica a ocorrência de contradição, omissão ou obscuridade, nos termos exigidos pelo art. 48 da Lei nº 9.099/1995.

Por tais razões,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025